Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720066-69.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: TERESA MARIA SILVA, SBS CONSULTORIA EM GESTAO DE ATIVOS LTDA DESPACHO Defiro a retirada do processo da pauta virtual para inserção na presencial por videoconferência. I. Brasília, 29 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator